Tribunal: TJDFT
Processo: 0738399-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738399-22.2022.8.07.0000 Agravante(s) Celg Distribuição S.A. – Celg D e Enel Brasil S.A. Agravado(s) Estado de Goiás Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. – Celg D e Enel Brasil S.A. contra decisão do juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 140521337 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento movida pelas agravantes em desfavor de Estado de Goiás, processo n. 0739993-68.2022.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo para a causa e determinou a remessa dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 170.255,98. Verifico a incompetência deste Juízo para o processamento da presente demanda. Conforme se depreende dos autos, os autores são empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Diante do quadro, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A questão se enquadra ao que estabelece o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. É cediço que o ajuizamento destas espécies de demanda em Brasília viola, inclusive, os princípios da economia e da celeridade processuais, eis que importa a prática de atos por meio de precatória e impede a realização da prestação jurisdicional adequada para a própria população do DF. É certo que inúmeras ações são ajuizadas no Distrito Federal diante do baixo valor das taxas judiciárias cobradas neste Estado, mas admitir o ajuizamento indiscriminado de demandas viola a própria organização do Poder Judiciário, pois o número de Juízes por unidade jurisdicional é proporcional, dentre outros fatores, a sua população (art. 93, XIII CF). Ademais, a escolha aleatória de foro de eleição impossibilita aos magistrados que cumpram as metas do CNJ, eis que pessoas de vários estados vem ao DF litigar sem qualquer fundamento. Há de ser ressaltado, por oportuno, que se mostra incabível a intervenção do Poder Judiciário de um estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, em afronta ao pacto federativo. Neste sentido, não existe qualquer fundamento que admita a legalidade do foro de eleição e, por conseguinte, o ajuizamento da ação em Brasília/DF, a não ser interesses privados, o que viola, inclusive o princípio do Juiz Natural. Cumpre consignar, que no mesmo sentido, já consta decisão do e. TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. O art. 125, § 1o, da Constituição Federal estabelece que a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. O art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás - Lei n.o 9.129/1981 - estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e o julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, bem como as causas conexas ou acessórias a essas. Tal competência, estabelecida em razão da pessoa, é absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes. Em virtude da isonomia decorrente do pacto federativo (art. 18 da CF), a auto-organização do Estado de Goiás deve ser respeitada por todos os entes, de modo a ser observada a competência das Varas de Fazenda Pública daquele Estado nos julgamentos em que esta unidade da Federação seja autora ou ré. (Acórdão 1437658, 07124560320228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de compra e venda de ações. Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos. Intime-se. Em razões recursais (Id 41230165), as agravantes defendem, nos termos do art. 63 do CPC, a validade da cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, pois o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, devendo obedecer às regras de fixação de competência territorial, que é relativa e não absoluta. Sustentam que o art. 52, parágrafo único, do CPC, reforça a tese de ser relativa a competência, ao colocar à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Afirmam que não seria o caso de declinação de ofício da competência, por ser relativa. Invocam o enunciado n. 206, da Súmula do STJ, que dispõe que “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”, precedente firmado, dentro outros, pelo acórdão proferido nos autos do Ag.Rg. no Ag. 92.717-PR, bem como o enunciado n. 335, da Súmula do STF, no sentido de que "é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato". Aduzem inexistir abusividade na cláusula de eleição de foro a justificar a aplicação dos §§ 3o e 4o do art. 63, CPC, apontando julgado da 2a Seção do STJ, que traria requisitos para considerar abusiva uma cláusula, os quais não estariam presentes no caso. Argumentam ausência de ofensa ao pacto federativo, por ser livre a escolha do autor da demanda, “não havendo qualquer limitação no sentido de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação não teria competência para processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo”, e que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o art. 52 do CPC. Tece considerações sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso “tendo em vista que a presente demanda carece de análise mais aprofundada pelo Colegiado, e, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos de imediato à Comarca de Goiânia/GO, na qual serão realizadas diligências que, ao final do julgamento do presente recurso, poderão se tornar inúteis”. Ao final, pedem: (i) concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de instrumento, até julgamento final do recurso; e (ii), ao final, reformada a decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 18a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 41230170 pp. 1-2). Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 41281324). Sem contrarrazões. Os recorrentes peticionaram nos autos, em 15/3/2023, requerendo a desistência do recurso (Id 44645313), por se conformarem com a decisão que declinou da competência para o foro goiano. É o relato do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O art. 998 do CPC (“Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”) prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200 (“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais.”) do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery). No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. À vista do exposto, com fundamento no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora